Tribunal: TJPA
Processo: 0140574-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0140574-57.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: DUCILENE GOMES MARIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17168085) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DUCILENE GOMES MARIM.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da regra especial de professor do art. 40, §5º à luz da jurisprudência do STF.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o presente AGRAVO, e afinal, lhe seja dado provimento para reformar a decisão, ora hostilizada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18307509).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O cerne da questão reside em verificar se a agravada preencheu as premissas necessárias para o cumprimento do requisito tempo de serviço para fins de aposentadoria, com a averbação das licenças não gozadas em período anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998.

Como foi bem destacado na decisão agravada, o servidor público que completa os requisitos para usufruir de licença prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o que diz a Lei nº 5.810/94:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)
XI - licença-prêmio;

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

(...)

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

Igualmente determina a jurisprudência do E. STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o servidor público tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço, para fins de aposentadoria, se preencheu os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 852194 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03- 2017 PUBLIC 14-03-2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, o servidor que completou o tempo de serviço para usufruir da licença-prêmio em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998, e não o fez, tem direito a computar em dobro o tempo correspondente à licença para fins de aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(RE 430317 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAPRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2008.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público que completou os requisitos para usufruir da licençaprêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AI 760595 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 24-06- 2013 PUBLIC 25-06-2013)

Segundo o recorrente, porém, tal benesse não se aplica aos professores, posto que a possibilidade de conversão de licença prêmio para tempo de serviço/contribuição não gera efeitos para o requisito “tempo de efetivo serviço”, previsto no art. 40, §5º, CF:

Art. 40. (...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Ocorre que o dispositivo mencionado não veda a conversão de licença prêmio para tempo de serviço para professores, de modo que a interpretação do recorrente sobre o tema em debate não encontra amparo legal e fere direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.

Conforme se vislumbra Lei nº 5.810/94 e na jurisprudência, não foi feita distinção entre os servidores professores e não professores no que se refere a conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço, para fins de aposentadoria.

Aliás, em se tratando de aposentadoria de professor, o E. STF assim ponderou:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO
. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º,
E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA
. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No que concerne à questão relacionada à exigência de efetivo exercício das funções de magistério para efeito de aposentadoria especial de professor
(art. 40, III, b, na redação anterior à EC 20/98), ressalte-se que a orientação desta Corte era no sentido de que o direito à aposentadoria especial só se aperfeiçoava após o cumprimento do tempo de serviço nas funções de magistério, excluídos os períodos de exercício em outras atividades, conforme se observa do trecho da ementa da ADI 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, a seguir transcrita: “A expressão ‘efetivo exercício em funções de magistério’ (CF, art. 40, III, 'b') contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, excluída qualquer outra”.
Entretanto, posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal reformulou esse entendimento e julgou parcialmente procedente, com interpretação conforme, a ADI 3.772/DF, na qual fui relator para o acórdão, no sentido de que as funções de magistério compreendem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
O acórdão possui a ementa a seguir transcrita: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 4º, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 4º, e 201, § 1º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. No caso dos autos, vale salientar, ficou incontroverso o fato de que a agravada exercia típica função de magistério, motivo pelo qual faz jus à aposentadoria especial. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho: “...
considerando o direito da recorrida à contagem de tempo de contribuição fictício, decorrente do cômputo em dobro das licenças-prêmio, adquiridas anteriormente à vigência da EC nº 20/98, não usufruídas na atividade e, ainda, o fato de que a mesma durante todo o período laborado exerceu efetivamente as funções de magistério- fato não contestado – não há como negar o direito à aposentadoria especial nos termos do acórdão rescindendo”
(fl. 293). Isso posto, reconsidero a decisão de fls. 296-297 e nego seguimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 557, caput), com base em novos fundamentos. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2011.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (RE 596672 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 31/03/2011 Publicação: 12/04/2011)

In casu
, a impetrante, ora agravada, comprovou ter adquirido o direito ao cômputo da licença prêmio para tempo de serviço em período anterior a EC 20/1998, como indica o memorando de nº 3424/99, de (ID. nº 12173688 - Pág. 8).

Considerando ainda que a servidora exerceu o cargo de professor nível básico, é evidente que faz jus à contagem de tempo de contribuição fictício, decorrente do cômputo em dobro das licenças-prêmio, adquiridas anteriormente à vigência da EC nº 20/98, não usufruídas na atividade e, ainda, o fato de que a mesma durante todo o período laborado exerceu efetivamente as funções de magistério, nos termos do julgado RE 596672 AgR, STF, acima transcrito.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024